Tribunal: TJSP
Processo: 1006002-69.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Sentença de parcial provimento. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Fornecedoras que integram o mesmo grupo econômico. Cadeia de fornecimento caracterizada. Aplicação da teoria da aparência. Obrigação solidária configurada. Legitimidade passiva da incorporadora/construtora para devolução da comissão de corretagem e da TAXA SATI. Obras de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Sentença de parcial provimento. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Fornecedoras que integram o mesmo grupo econômico. Cadeia de fornecimento caracterizada. Aplicação da teoria da aparência. Obrigação solidária configurada. Legitimidade passiva da incorporadora/construtora para devolução da comissão de corretagem e da TAXA SATI. Obras de infraestrutura que deveriam ser entregues até setembro de 2012. Inadimplemento do contrato pela vendedora, configurando-se a mora. Compradores que deixaram de pagar as prestações em setembro de 2014. Rescisão do contrato que ocorreu por culpa das vendedoras. Resolução do contrato e devolução de todos os valores pagos. Aplicação da Súmula 543 do STJ. Comissão de Corretagem. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional relativo à restituição de valores decorrentes da rescisão contratual que é decenal. Multa contratual inversa devida. Aplicação do REsp repetitivo no 1.614.721/DF. Aplicação da correção monetária desde o desembolso dos valores. Juros moratórios que fluem a partir da citação (art. 405, do CC). Dano moral configurado. Atraso superior a 1 ano. Inadimplemento contratual que transborda o mero aborrecimento. Violação do direito subjetivo do comprador. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Recurso dos réus desprovido e Recurso do autor provido.